Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-57.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Registro de imóveis – Dúvida – Escritura pública de doação de imóvel lavrada há mais de trinta anos - Pretensão ao ingresso do título no fólio real após o falecimento da doadora, averbado na matrícula – Simples notícia do óbito não afeta o princípio da continuidade, pois não afeta a cadeia dominial - Existência de constrições judiciais consistentes de arresto e penhora não são impeditivas de

Ementa:
Registro de imóveis – Dúvida – Escritura pública de doação de imóvel lavrada há mais de trinta anos - Pretensão ao ingresso do título no fólio real após o falecimento da doadora, averbado na matrícula – Simples notícia do óbito não afeta o princípio da continuidade, pois não afeta a cadeia dominial - Existência de constrições judiciais consistentes de arresto e penhora não são impeditivas de alienação voluntária do imóvel, mas que não podem ser canceladas sem ordem específica - Indisponibilidade decretada em processo de falência, porém, impede eventual registro do título no fólio real - Apelação desprovida.